Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737090-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNEDY RIBEIRO MOURA AGRAVADO: EDJANE AGUIAR DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, como pedido liminar, interposto por KENNEDY RIBEIRO MOURA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Nota Promissória), ajuizada em desfavor de EDJANE AGUIAR DOS SANTOS, que indeferiu os pedidos formulados pelo exequente relativos à adoção de medidas executivas voltadas à satisfação do crédito por entender que não houve comprovação de diligências próprias por parte do credor, tampouco de alteração na situação econômica da devedora que justificasse novas medidas. O Juízo singular ainda destacou O juízo destacou que já foi realizado todas as consultas disponíveis nos sistemas judiciais, e que a penhora sobre bens do companheiro da executada seria incabível, por ausência de participação na relação jurídica que ensejou a execução (ID no 245604103 dos autos da origem). O agravante sustenta que a decisão recorrida viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da dignidade da justiça, visto que os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são de acesso restrito. Afirma que a exibição de extratos bancários é uma medida investigativa mais aprofundada, pois revela movimentações financeiras, diferentemente da consulta via SISBAJUD, que restou infrutífera. Destaca que a agravada deve ser compelida a demonstrar sua real situação patrimonial. Aduz pela possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos, quando a dívida não é alimentar. Salienta que a executada vive em união estável e que o título executado é referente ao contrato assinado por ambos datado do dia 12/06/2023, sendo imprescindível a análise da prova documental produzida em outras ações (processos no 0705723-17.2024.8.07.0011 e no 070247373.2024.8.07.0011) – prova emprestada. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada para que sejam imediatamente deferidos os pedidos de novas pesquisas de bens e de exibição de extratos bancários da parte agravada e do companheiro. No mérito requer (a) seja deferida a realização de novas pesquisas patrimoniais da executada e de seu companheiro nos sistemas judiciais disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros); (b) seja determinada a apresentação pela parte agravada de extratos bancários de todas as contas mantidas nos últimos 24 meses; (c) seja reavaliado o pedido de penhora de até 30% dos rendimentos da executada; (d) seja reconhecida a responsabilidade patrimonial do companheiro; (e) seja admitida a prova emprestada produzida em processos para fins de comprovação de união estável; (f) a condenação da executada por litigância de má-fé. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada que justifique sua imediata reforma. Isso porque o Juízo de origem fundamentou o indeferimento das medidas executivas pleiteadas, destacando que (a) o exequente não demonstrou a realização de diligências próprias para localização de bens penhoráveis; (b) as consultas patrimoniais já foram realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo, sem êxito, não havendo elementos novos que justifiquem a repetição das diligências; (c) a exibição de extratos bancários não se mostra proporcional ou adequada diante da ausência de indícios concretos de ocultação de patrimônio ou fraude à execução; (d) o indeferimento do pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada deve ser mantido; (e) a responsabilização patrimonial do companheiro da executada, sem que tenha participado da relação jurídica originária, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de extrapolar os limites subjetivos do título executivo. Nesse contexto, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento importa considerar que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. Acresce-se a isso que o pedido tal como formulado constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar a manifestação da parte agravada para análise definitiva da matéria por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador